Tribunal: TJES
Processo: 5029302-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029302-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE GONSALVES MAGLIANO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, que há incidência de conexão com o processo nº 5029305-38.2021.8.08.0024, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide;
b)
a reforma da sentença
a quo
;
c)
que não praticou ato ilícito;
d)
que inexiste ilicitude, culpa e nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano sofrido pelos recorridos;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Primeiramente, no tocante a preliminar de conexão processual com o processo nº 5029305-38.2021.8.08.0024 em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, rejeito-a pois a presente lide já foi sentenciada
, não podendo ser reunida com as outras duas para decisão conjunta.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, eis que integrante da cadeia de fornecedores, de forma que sua responsabilidade é solidária.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há responsabilidade da recorrente decorrente da negativa de embarque dos recorridos e, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e condenando a aqui recorrente em indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Verifica-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas junto a recorrente, com origem em Vitória e destino a Montevidéu. Verifica-se, também, que os recorridos foram impedidos de embarcar no voo de origem. Verifica-se, ainda, que os recorridos procederam com o despacho das bagagens junto a companhia aérea.

Sem maiores delongas, considerando o evento danoso em questão como fato incontroverso, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e, portanto, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da atribuição de responsabilidade à recorrente a título de dano material, com o ressarcimento dos valores desembolsados pelos recorridos, bem como a título de dano moral.

Quanto ao dano moral, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a situação enfrentada pelos recorridos, a qual ultrapassou, e muito, a esfera do mero dissabor do cotidiano, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter o
quantum
arbitrado em sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)